Tribunal: TJMT
Processo: 1004067-12.2017.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004067-12.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Plano de Classificação de Cargos]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDMILSON PINHEIRO SILVA - CPF: 192.205.612-04 (APELANTE), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FISCAL MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS APÓS PROFERIDA A SENTENÇA – DOCUMENTOS EXISTENTES NA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é admitida a juntada de documentos após a sentença nem mesmo nos embargos de declaração, salvo as hipóteses de documento novo, na forma do art. 435 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, os documentos já eram de conhecimento e estavam disponíveis ao apelante desde o ajuizamento da ação, o que torna inviável o exame da documentação invocada, uma vez que operada a preclusão temporal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: EDMILSON PINHEIRO SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Edmilson Pinheiro Silva, em face da sentença proferida nos autos n° 1004067-12.2017.811.0002, que julgou improcedente o pedido de enquadramento funcional e recebimento de diferenças salariais.

Em suas razões recursais, a apelante alega que o Juízo
a quo
indeferiu o pedido com base na Lei Municipal nº 3.453/2010, porém esta foi alterada pela Lei Complementar Municipal nº 3.757./2012, que passou a prever o interstício de 02 (dois) anos para progressão vertical.

Sustenta, ainda, que comprovou o preenchimento dos requisitos para a promoção horizontal, por meio dos documentos juntados em sede de embargos de declaração da sentença, com caráter infringente.

Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença para que sejam deferidos os pedidos de enquadramento na Classe C – Nível 8 , de forma retroativa, com o consequente pagamento das diferenças salariais.

Nas contrarrazões o Município de Várzea Grande pugnou pelo improvimento do recurso (ID. 29428109).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela de ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID. 31001465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Edmilson Pinheiro Silva, em face da sentença proferida nos autos n° 1004067-12.2017.811.0002, que julgou improcedente o pedido de enquadramento funcional e recebimento de diferenças salariais.

Colhe-se dos autos que a apelante propôs ação de cobrança em desfavor do Município de Várzea Grande, visando o enquadramento funcional e o recebimento de diferenças salariais, o que fora julgado improcedente pelo Magistrado Singular, nos seguintes termos:

“(...) De acordo com os documentos contidos na inicial, o autor ingressou no serviço público em 30.4.2002 (nível 1), alcançando em 30.4.2005 mais 3 anos de serviço (nível 2), em 30.4.2008 mais 3 anos (nível 3), em 30.4.2011 mais 3 anos (nível 4), em 30.4.2014 mais 3 anos (nível 5) e, por fim, mais 3 anos em 30.4.2017 (nível 6), de modo que não fazia jus ao enquadramento no nível 8 desde 28.2.2013, tampouco às respectivas diferenças salariais, assim também não se vislumbrando direito à diferenças do nível 6, já que o enquadramento ocorreu prematuramente em 2010, conforme narrado na inicial.

O mesmo ocorrendo em relação às classes B e C, pois, embora o réu lhe tenha conferido esse direito administrativamente, por meio das Portarias n. 725/2010 e 358/2016, conforme atesta a ficha funcional Id. n. 14338630, não consta nos autos certificado que comprove a data em que o servidor implementou os requisitos necessários à promoção, quais sejam: 200 (duzentas) horas/aula de cursos de capacitação correlata com a área de atuação, devidamente certificadas e curso superior na área, o que impede a condenação do réu ao pagamento de diferenças salariais retroativas, por não se vislumbrar erro na promoção.

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na “Ação de Cobrança de Diferenças Salariais” proposta por Edmilson Pinheiro Silva em face do Município de Várzea Grande, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ID. 29428092).

Inconformado, o apelante recorreu da r. Sentença, alegando que o Juízo
a quo
indeferiu o pedido com base em lei revogada, bem como sustenta que comprovou o preenchimento dos requisitos para a promoção horizontal, por meio dos documentos juntados em sede de embargos de declaração da sentença, com caráter infringente.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto à apreciação de documentos apresentados em sede de embargos de declaração, os quais, em tese, comprovam o preenchimento dos requisitos para o enquadramento do Apelante na Classe C, nível 8, do plano de Carreira dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande e o pagamento de retroativos.

Consoante pode ser verificado nos autos, o juízo singular julgou improcedente o pedido de progressão vertical do apelante em razão da ausência de comprovação quanto aos requisitos necessários, previstos na Lei 3.757/2012.

De fato, compulsando o autuado, é possível verificar que o apelante não instruiu a inicial com documentos aptos e indispensáveis a comprovar o implemento dos requisitos necessários para a progressão vertical, quais sejam: 200 (duzentas) horas de cursos de capacitação correlatos com a área de atuação e curso superior completo na área de atuação.

Tais documentos foram colacionados apenas em sede de embargos de declaração (ID. 29428096/29428100), após proferida a sentença e encerrada a fase cognitiva.

Nos termos do art. 435 do CPC,
“É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”.

Entretanto, a juntada posterior de documentos é medida excepcional, adotada apenas quando envolver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de proceder à juntada anterior por motivo de força maior. Vejamos o Parágrafo Único do art. 435 do CPC/2015:

Art. 435. [...]

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5
o
.

No caso dos autos, conforme pode ser observado da análise dos documentos juntados, quando do ajuizamento da ação estes documentos já existiam, portanto, não se trata de documento novo.

Desse modo, inviável o exame da documentação invocada, uma vez que operada a preclusão temporal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULOS. COLISÃO. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS RECORRIDOS. ALEGAÇÕES QUANTO A IMPEDIMENTO DE TESTEMUNHA. REEXAME FÁTICO. SÚMULA N. 7 DO STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC.
PRETENSÃO DE JUNTADA DE NOVO DOCUMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPORTÂNCIA PARA A CONTROVÉRSIA. JUNTADA TARDIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...) (REsp 1022365/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 7/12/2010, DJe 14/12/2010). [Destaquei].

Igualmente, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DA COMUNICAÇÃO DE VENDA À MUNICIPALIDADE – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E CUSTAS PROCESSUAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE PRECLUSÃO DE PROVA DOCUMENTAL JUNTADA PELO APELANTE EM SEDE RECURSAL – PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO – PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA – CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar de impossibilidade de juntada de documentos antigos ante a preclusão temporal. 2. Os documentos acostados pela Apelante, em sede recursal, já eram de conhecimento do Recorrente antes mesmo da oposição da Exceção de Pré-Executividade. Assim, deveria ter juntado tais documentos quando da apresentação da defesa, a teor do art. 396 do Código de Ritos de 1973 (vigente à época). 3. Somente poderia juntar documentos se fossem documentos novos a provar fatos ocorridos após a sua articulação, conforme estabelecia o art. 397 do anterior CPC (vigente à época). Desta forma, inquestionável é preclusa temporal acerca de tais documentos, de tal forma de deixo de considerá-los para efeito de julgamento, sem, contudo, determinar o seu desentranhamento, como pleiteado pela parte Apelada.
4. Preliminar parcialmente acolhida. 5. Mérito. Ausência de comunicação de venda do referido imóvel ao Município. Assim, a propositura da ação executiva contra a Apelante se deu em razão da ausência de tal comunicação. 6. Assim, de acordo com o princípio da causalidade, também correta a decisão do juízo a quo que condenou a Apelante nas custas processuais e honorários advocatícios. 7. Recurso de Apelação conhecido, mas desprovido. (N.U 0001355-25.2014.8.11.0082, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 28/08/2017). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA – PROFESSORA DE INFORMÁTICA – DESVIO DE FUNÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - ACÓRDÃO QUE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA AUTORA, PARA DETERMINAR A SUA RECONDUÇÃO AO CARGO – ALEGADA CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO RELATIVO AO PEDIDO DE EXONERAÇÃO ADMINISTRATIVO FORMULADO PELA AUTORA - DOCUMENTO PRODUZIDO MESES ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - INADIMISSIBILIDADE DA JUNTADA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre proposições do próprio julgado e não aquela entre ele e a lei ou entendimento das partes (STJ, EDcl no REsp 1602681/ES). 3.
Não é admitida a juntada de documentos após a sentença nem mesmo nos embargos de declaração, salvo as hipóteses de documento novo, na forma do art. 435 do Código de Processo Civil, situação distinta do caso, em que o documento já era do conhecimento do Embargante desde antes do julgamento do recurso de apelação.
(N.U 0007831-91.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORES DO HEMOCENTRO DE CUIABÁ/MT - PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 12 HORAS - VÍCIO DE CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADO – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre proposições do próprio julgado e não aquela entre ele e a lei ou entendimento das partes (STJ, EDcl no REsp 1602681/ES).
Não é admitida a juntada de documentos após a sentença nem mesmo nos embargos de declaração, salvo as hipóteses de documento novo, na forma do art. 435 do Código de Processo Civil, situação distinta do caso, em que o documento já era do conhecimento e estava disponibilizado aos embargantes desde o ajuizamento da ação.
(N.U 1004369-41.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 09/07/2020). (Destaquei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021